Tribunal: TJMT
Processo: 1005626-13.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005626-13.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), FAZENDA PERDIZES EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 15.239.509/0001-69 (APELADO), VINICIUS LUNARDI NADER - CPF: 005.226.150-66 (ADVOGADO), GUSTAVO NEVES ROCHA - CPF: 021.373.880-57 (ADVOGADO), JOAO CARLOS FRANZOI BASSO - CPF: 527.287.140-53 (ADVOGADO), FAZENDA PIONEIRA EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS S.A. - CNPJ: 17.852.875/0001-14 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIFERIMENTO DO ICMS CONDICIONADO AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES AO FETHAB, FABOV, IMAMT E IAGRO – VIABILIDADE – CONTRIBUIÇÃO FACULTATIVA – AUSÊNCIA DO ATRIBUTO DA COMPULSORIEDADE INERENTE AOS TRIBUTOS – RECURSO PROVIDO.

Consoante entendimento pacificado do Supremo Tribunal Federal, a contribuição destinada a fundo próprio, criada por lei estadual, não possui natureza tributária, uma vez que despida do elemento essencial da compulsoriedade, não se submetendo aos limites constitucionais ao poder de tributar.

Com essa premissa, sendo o pagamento das contribuições ao FETHAB e adicionais ao FABOV (gado), IMAMT (algodão) e IAGRO (soja) uma faculdade do contribuinte, pode ser exigido, nos termos da lei de regência, como condição para fruição do benefício do diferimento do ICMS.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1005626-13.2019.8.11.0041, impetrado por
FAZENDA PERDIZES EMPREENDIMENTOS AGRÍCOLAS LTDA E OUTRA
, concedeu a segurança para determinar que o impetrado se abstenha de exigir o recolhimento do FETHAB e adicionais ao FABOV (gado), IMAMT (algodão) e IAGRO (soja), como condição para a manutenção das impetrantes no regime especial de exportação, regido pelo Decreto n. 1.262/2017.

Nas razões recursais o apelante sustenta o descabimento de mandado de segurança para discussão de lei em tese.

Defende, ainda, a legalidade da contribuição como condição para manutenção do regime especial de exportação.

Salienta, também, que o pagamento das contribuições aos fundos elencados pela norma, na esteira do exposto em lei, além de constituir faculdade do contribuinte, trata-se de condição ao diferimento e não à incidência do ICMS sobre a exportação.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para que seja denegada a segurança concedida no
mandamus
(id. 52350494).

Contrarrazões apresentadas (id. 52350498).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da Procuradora de Justiça, Dalva Maria de Jesus Almeida, manifesta-se pelo provimento do recurso (id. 59556487).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO GUSTAVO NEVES ROCHA, OAB 81392

PARECER ORAL

EXMO. SR. DR. PAULO FERREIRA ROCHA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1005626-13.2019.8.11.0041, impetrado por
FAZENDA PERDIZES EMPREENDIMENTOS AGRÍCOLAS LTDA E OUTRA
, concedeu a segurança para determinar que o impetrado se abstenha de exigir o recolhimento do FETHAB e adicionais ao FABOV (gado), IMAMT (algodão) e IAGRO (soja), como condição para a manutenção das impetrantes no regime especial de exportação, regido pelo Decreto n. 1.262/2017.

Preliminarmente, o ente estatal defende o descabimento de mandado de segurança contra lei em tese, ante a ausência de ato concreto combatido pelas impetrantes.

Nesse ponto, entendo que não há qualquer violação à Súmula n. 266 do STF, a qual estabelece ser descabida a via do mandado de segurança contra lei em tese.

Isso porque, no caso dos autos, existe o justo receio de suspensão do regime especial de exportação das apeladas, que foi/está condicionado ao recolhimento do FETHAB e seus adicionais, não havendo que se falar em inviabilidade da via eleita.

No mérito, verifica-se que o cerne da questão cinge-se a apurar a possibilidade ou não de exigência do recolhimento do FETHAB e adicionais ao FABOV (gado), IMAMT (algodão) e IAGRO (soja) como condição para a manutenção das impetrantes no regime especial de exportação, regido pelo Decreto n. 1.262/2017.

Pois bem.

Sobre o tema em questão, o Supremo Tribunal Federal, reiteradamente, tem decidido pela constitucionalidade do condicionamento da concessão do benefício fiscal de diferimento do ICMS ao recolhimento de contribuição para o Fundo de Transporte e Habitação – FETHAB (vide RE 606.218/MT, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJ 03/05/2018, Decisão Monocrática; RE 613.468/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, DJ 26/10/2015, Decisão Monocrática).

Isso porque, de acordo com o entendimento adotado pela Suprema Corte, a contribuição destinada a fundo próprio, criada por lei estadual, não possui natureza tributária, pois está despida do elemento essencial da compulsoriedade, não se submetendo aos limites constitucionais ao poder de tributar.

Em outras palavras, entende-se que o pagamento das contribuições ao FETHAB e adicionais ao FABOV (gado), IMAMT (algodão) e IAGRO (soja), é faculdade do contribuinte, entretanto, nos termos da lei de regência, constitui condição para fruição do benefício do diferimento do ICMS.

Nesse sentido é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR INDEFERIDA – PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO AO FETHAB – ALEGAÇÃO DE PRÉVIA CONCESSÃO DO DIFERIMENTO DO ICMS INDEPENDENTEMENTE DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO E INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL E DA SEGURANÇA JURÍDICA – CONTRIBUIÇÃO FACULTATIVA – AUSÊNCIA DO ATRIBUTO DA COMPULSORIEDADE INERENTE AOS TRIBUTOS – PRESCINDIBILIDADE DE SUBMISSÃO AOS LIMITES DO PODER DE TRIBUTAR

–– DECISÃO MANTIDA – AUSÊNCIA DA RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

O Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento de que a contribuição para o Fundo Estadual de Transporte e Habitação não se trata de tributo, face a ausência do atributo da compulsoriedade, não havendo se falar em observância aos limites do poder de tributar, como o princípio da anterioridade nonagesimal.

Nos termos da legislação de regência, o pagamento das contribuições ao Fethab trata-se de faculdade do contribuinte, entretanto, constitui condição para fruição do diferimento do ICMS.

(RAI 1004828-78.2018.8.11.0000 - DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO – Julgado em 10-9-2019 – Publicado em 17-9-2019).

Em caso análogo, filiei-me a tal entendimento:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE LANÇAMENTO – FUNDO ESTADUAL DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO (FETHAB) – BENEFÍCIO DO DIFERIMENTO DO ICMS – RECOLHIMENTO FACULTATIVO – AUSÊNCIA DE COMPULSORIEDADE – DESCARACTERIZAÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA DE TRIBUTO – PRECEDENTES.

“[...] 3. A contribuição criada pela lei estadual não possui natureza tributária, pois está despida do elemento essencial da compulsoriedade. Assim, não se submete aos limites constitucionais ao poder de tributar. 4. O diferimento, pelo qual se transfere o momento do recolhimento do tributo cujo fato gerador já ocorreu, não pode ser confundido com a isenção ou com a imunidade e, dessa forma, pode ser disciplinado por lei estadual sem a prévia celebração de convênio. [...]” (ADI 2056, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 30/05/2007, DJe-082 DIVULG 16-08-2007 PUBLIC 17-08-2007 DJ 17-08-2007 PP-00022 EMENT VOL-02285-02 PP-00365 RTFP v. 15, n. 76, 2007, p. 331-337)

(N.U 0032891-56.2009.8.11.0041, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/06/2018, Publicado no DJE 11/07/2018).

Sendo assim, configurando-se as contribuições ao FETHAB e adicionais ao FABOV (gado), IMAMT (algodão) e IAGRO (soja), faculdade do contribuinte, não revestidas de natureza tributária, não há que se falar em inconstitucionalidade de seu condicionamento para fruição de benefício fiscal.

Com essas considerações,
dou provimento
ao recurso de apelação interposto, para denegar a segurança concedida no
mandamus
.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 09 DE FEVEREIRO DE 2021:

APÓS O VOTO DA RELATORA NO SENTIDO DE DAR PROVIMENTO AO RECURSO, PEDIU VISTA O 1o VOGAL. O 2o VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DE 08 DE MARÇO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O VISTA

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL)

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto
pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1005626-13.2019.8.11.0041, impetrado por
FAZENDA PERDIZES EMPREENDIMENTOS AGRÍCOLAS LTDA E OUTRA
, concedeu a segurança para determinar que a Fazenda Estadual se abstenha de exigir o recolhimento do FETHAB e adicionais ao FABOV (gado), IMAMT (algodão) e IAGRO (soja), como condição para a manutenção das impetrantes no regime especial de exportação, regido pelo Decreto n. 1.262/2017.

Argui em síntese a recorrente que o pagamento das contribuições aos fundos elencados pela norma, além de constituir faculdade do contribuinte, trata-se de condição para a fruição do diferimento do ICMS sobre a exportação.

A eminente Relatora, Exma.
Desa. Maria Aparecida Ribeiro
, entendeu pela legalidade da exigência do

recolhimento do FETHAB e adicionais ao FABOV (gado), IMAMT (algodão) e IAGRO (soja), como condição para a manutenção das impetrantes no regime especial de exportação, regido pelo Decreto n. 1.262/2017, e
votou no sentido de
dar provimento ao recurso de apelação
,
para denegar a segurança concedida no
mandamus
.

Para melhor exame da questão, pedi vista dos autos.

Pois bem. O cerne da questão se pauta em verificar se é legal a exigência, pela autoridade fazendária, do recolhimento do FETHAB e adicionais do FABOV (gado), IMAMT (algodão) e IAGRO (soja), como condição para a manutenção no regime especial de exportação, regido pelo Decreto n. 1.262/2017.

Sobre o tema, verifica-se que a autoridade fazendária, ao exigir o recolhimento dessas contribuições ao fundo para fruição do benefício de exportação, cumpriu com o disposto na legislação tributária, compreendendo entre ela as leis, decretos e normas complementares, nos termos do artigo 96 do Código Tributário Nacional.

Isso porque, embora o pagamento das contribuições ao FETHAB e adicionais sejam facultativos, o seu recolhimento se trata de condição para fruição do diferimento do ICMS na exportação, conforme estabelece o Decreto no 1.262/2017, como cito:

“Art. 1o
Este decreto dispõe sobre obrigações a serem cumpridas por estabelecimentos localizados no território mato-grossense que realizarem as seguintes operações:

I - saídas com o fim específico de exportação para o exterior do País (...);

Art. 3°
O estabelecimento deste Estado interessado na obtenção do regime especial, para realizar remessas das mercadorias arroladas no § 3° do artigo 1°, em hipótese descrita nos incisos do
caput
do referido artigo, deverá apresentar requerimento, via
e-Process
, encaminhado à CCAD/SUIRP, com a descrição das operações que pretende realizar e respectivas mercadorias.

§ 5°-A
Em relação às hipóteses arroladas nos incisos I, II, III, V, VII e VIII do § 3° do artigo 1°, a concessão do credenciamento de que trata este artigo fica, ainda, condicionada à formalização da opção pelo recolhimento da contribuição ao Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB, nas hipóteses previstas na Lei n° 7.263, de 27 de março de 2000, bem como, conforme for o caso, ao Fundo de Apoio à Bovinocultura de Corte - FABOV ou à entidade pertinente indicada no
caput
do artigo 7° da referida Lei
.”

Outrossim, a Suprema Corte e o Superior Tribunal de Justiça possuem entendimento consolidado no sentido de reconhecer a constitucionalidade e legitimidade do condicionamento do benefício fiscal de diferimento do ICMS ao recolhimento de contribuição ao FETHAB, bem como que esse

fundo não possui o atributo da compulsoriedade inerente aos Tributos, motivo pelo qual, não é submetido aos
princípios e limites do poder de tributar previsto na Lei Maior.

A propósito, colaciono precedentes:

“[...]
o acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que, no julgamento de caso análogo, decidiu pela
constitucionalidade de lei estadual que condicionava o benefício fiscal de diferimento do ICMS ao recolhimento de contribuição para um Fundo próprio criado pela norma
. Na ocasião,
firmou-se a natureza não tributária da contribuição e a sua não submissão aos princípios e limites do poder de tributar
.” (RE 606.218, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJ 03/05/2018, Decisão Monocrática).

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. CONTRARIEDADE DO ART. 535 DO CPC NÃO CARACTERIZADA. CONTRIBUIÇÃO PARA O FUNDO ESTADUAL DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FETHAB. CONTROVÉRSIA QUE ENVOLVE A VALIDADE DE LEI ESTADUAL CONTESTADA EM FACE DO CTN. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME EM RECURSO ESPECIAL. [...]
no RMS 18791/MT, a Segunda Turma decidiu que a contribuição ao Fundo de Transporte e Habitação - FEHTAB, instituída pela Lei 7.263/2000 do Estado de Mato Grosso para as operações internas com soja, gado em pé, algodão e madeira não se enquadra no conceito de tributo previsto no art. 3o do Código Tributário Nacional, porque ausente a característica da compulsoriedade.
4. Recurso especial conhecido em parte e não provido.” (REsp 960.900/MT, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2009, DJe 06/08/2009)

Destarte, uma vez que o pagamento das contribuições ao FETHAB e adicionais ao FABOV (gado), IMAMT (algodão) e IAGRO (soja), constitui faculdade do contribuinte, não revestidas de natureza tributária, não há que se falar em inconstitucionalidade de seu condicionamento para fruição de benefício fiscal do diferimento do ICMS no caso de produtos destinados para exportação.

Na mesma vertente já se pronunciou esta e. Câmara:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – INDEFERIMENTO DE LIMINAR – ICMS – PRETENSÃO DE CREDENCIAMENTO NO REGIME ESPECIAL DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO PARA FINS DE EXPORTAÇÃO INDEPENDENTEMENTE DO RECOLHIMENTO DO FETHAB INDEFERIDO ADMINISTRATIVAMENTE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA CONSTATADO – CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO – CONDIÇÃO PARA FRUIÇÃO DO DIFERIMENTO DO ICMS – REQUISITO DO FUMUS BONI IURIS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] Em consonância à legislação tributária, a concessão do credenciamento em regime especial é condicionado ao recolhimento do Fundo de Transporte e Habitação. [...]”. (TJMT - N.U 1014905-49.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 04/05/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE LANÇAMENTO – FUNDO ESTADUAL DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO (FETHAB) – BENEFÍCIO DO DIFERIMENTO DO ICMS – RECOLHIMENTO FACULTATIVO – AUSÊNCIA DE COMPULSORIEDADE – DESCARACTERIZAÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA DE TRIBUTO – PRECEDENTES. ’[...] 3.
A contribuição criada pela lei estadual não possui natureza tributária, pois está despida do elemento essencial da compulsoriedade. Assim, não se submete aos limites constitucionais ao poder de tributar. 4. O diferimento, pelo qual se transfere o momento do recolhimento do tributo cujo fato gerador já ocorreu, não pode ser confundido com a isenção ou com a imunidade e, dessa forma, pode ser disciplinado por lei estadual sem a prévia celebração de convênio.
[...]” (TJMT - Ap 85903/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/06/2018, Publicado no DJE 11/07/2018)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO - DECISÃO SINGULAR QUE INDEFERE A SUSPENSÃO DA COBRANÇA DA CONTRIBUIÇÃO AO FETHAB NAS OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO DE MADEIRA – MANUTENÇÃO - PREVISÃO DISPOSTA NOS ARTIGOS 7o-F E 8o DA LEI ESTADUAL No 7.263/2000 – EMPRESA QUE POSSUI O BENEFÍCIO DO DIFERIMENTO – AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E DE POSSIBILIDADE DE LESÃO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.
Em razão da previsão legal estadual de que o pagamento da contribuição ao FETHAB é condição para manutenção do recolhimento do ICMS pelo diferimento, ainda que nas operações de exportação não haja incidência do imposto, a decisão singular deve ser mantida até a necessária instrução processual
”.
(TJMT - N.U 0146548-26.2014.8.11.0000, , VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/05/2015, Publicado no DJE 12/05/2015)

Deste modo, assim como constou o voto relator
, não há que se falar em inconstitucionalidade e/ou ilegalidade na exigência do pagamento das contribuições ao FETHAB e adicionais ao FABOV (gado), IMAMT (algodão) e IAGRO (soja) para fruição do regime especial de exportação.

Diante do exposto, acompanho integralmente o voto da eminente Relatora
Desa. Maria Aparecida Ribeiro
, para
DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação
, denegando a segurança vindicada na exordial
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022